Tribunal: TJMT
Processo: 1033335-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033335-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para sustar os efeitos da mora e a eventual negativação do nome do Embargante em ação declaratória de prorrogação de dívida rural.

O Embargante alega omissão no julgado quanto à análise de elementos probatórios apresentados e à aplicação da Súmula no 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao indeferir a tutela de urgência requerida para prorrogação de dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão recorrido enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados na inicial e no recurso, inclusive quanto à aplicabilidade da Súmula no 298 do STJ e aos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida.

5.

A decisão apontou que os documentos apresentados pelo Embargante — notificação extrajudicial, laudo de perdas e de capacidade econômica — possuem caráter unilateral e demandam dilação probatória, não sendo suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito.

6.

A alegação de omissão se confunde com mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos declaratórios a rediscussão do mérito da causa.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou a examinar individualmente cada dispositivo legal invocado, bastando que fundamente adequadamente a decisão se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que aprecia de forma clara e fundamentada os pedidos e fundamentos das partes, ainda que de forma sucinta, não incorre em omissão.

3.

A ausência de convencimento do julgador quanto à prova unilateral apresentada não configura omissão, mas manifestação regular de juízo de valor técnico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

CIRO CARVALHO DE MELO
opôs Embargos de Declaração em id. 278710385, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 276351866.

O Embargante alega que o acórdão adotou premissa fática equivocada, ao desconsiderar os documentos que evidenciam o preenchimento dos requisitos para prorrogação da dívida oriunda de crédito rural, especialmente os laudos de perda e de capacidade de pagamento, elaborados por profissional habilitado.

Aduz que mesmo atendendo ao Manual de Crédito Rural, a Instituição Financeira se manteve inerte ao pedido de prorrogação.

Salienta que a formação do
quantum debeatur
desrespeitou a legislação de crédito rural, merecendo revisão das cláusulas abusivas.

Argumenta que está presente a probabilidade do direito ao alongamento do débito e o perigo de dano, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ e considerando as perdas suportadas pelo produtor ao longo das safras, que o levaram a incapacidade de pagamento.

Aponta que em se tratando de operações rurais, os juros devem ser limitados a 12% ao ano ou 1% ao mês conforme dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo que os encargos financeiros foram aplicados, em média, 253,30% superiores a taxa média de mercado em operações análogas.

Assim, requer o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a apreciação das provas apresentadas pelo Embargante.

Contraminuta acostada em id. 279779875.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em comento, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). O agravante ingressou com a demanda objetivando assegurar o seu direito, em sede de tutela antecedente, visando à propositura de Ação Declaratória de Prorrogação de Dívidas.

Embora o alongamento da dívida seja direito do devedor nos termos da Súmula no 298 do STJ, tal medida não é automática, exigindo-se a presença de requisitos prévios para sua concessão, observando-se as disposições do Manual de Crédito Rural e das demais normativas pertinentes.

O Manual de Crédito Rural, Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4, dispõe que:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o).

Logo, para se pleitear o alongamento da dívida, deverá o interessado demonstrar a ocorrência de pelo menos uma destas situações: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

No presente caso, conquanto o agravante tenha demonstrado que providenciou a notificação da Instituição Financeira acerca do seu pedido de prorrogação do débito rural e juntado laudo de perdas e laudo de capacidade econômica, tais documentos são unilaterais e precisam ser analisados mediante o crivo do contraditório, demandando dilação probatória.

Nesse ponto, mesmo que o laudo de perda juntado pelo Agravante (id. 169361997 – autos de origem) concluiu que o Recorrente “enfrentou condições desfavoráveis pela adversidade climática da seca e da queimada nas pastagens, óbitos dos animais, custos elevados de produção e desvalorização do preço pago pelos bovinos na atividade da bovinocultura de corte”, faltam elementos probatórios mais robustos para que conferir grau de certeza a tal conclusão.

Dessa forma, constata-se a ausência da probabilidade do direito do Agravante, sendo indispensável à realização da instrução probatória ao caso, o que impossibilita o deferimento da tutela pretendida e impõe o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE À AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECIDÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, imperioso se faz o seu indeferimento, mantendo a decisão recorrida. Necessidade de instrução processual para melhor elucidação das alegações trazidas na petição inicial.
(N.U 1013582-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome. (N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUSPENSÃO DE ENCARGOS E DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) não está evidenciada, pois a documentação apresentada pelo agravante, incluindo laudo unilateral, não comprova de maneira contundente que a frustração da safra decorreu exclusivamente de fatores climáticos adversos nem que houve violação aos direitos previstos na Súmula 298 do STJ ou no Manual de Crédito Rural. 3. O direito subjetivo à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, está condicionado ao preenchimento de critérios legais específicos, como a demonstração de incapacidade de pagamento causada por frustração de safra ou dificuldade de comercialização, o que não foi suficientemente comprovado nesta fase inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para prorrogação de dívida rural exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O direito subjetivo à prorrogação de dívidas rurais, nos termos da Súmula 298 do STJ, está condicionado à comprovação de frustração de safra ou dificuldades econômicas devidamente demonstradas nos autos. (...). (N.U 1027469-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025). (Destaquei). (...) - sic – id. 276351866.

Registra-se ainda que não há elementos nos autos que comprovam eventual ocorrência de negativação do nome do Embargante ou mesmo a sua inclusão junto ao sistema SCR/BACEN, conforme o próprio Recorrente admite no recurso, o que também afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, quanto à suposta abusividade dos encargos financeiros, além de tal matéria não ter sido alegada no recurso, o que caracteriza nítida inovação recursal, esta deve ser analisada sobre o crivo do contraditório e não induz a suspensão automática dos efeitos da mora, demandando dilação probatória.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025